Tribunal: STF
Processo: RHC 126404
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
PROCESSO – INSTRUMENTALIDADE. Descabe assentar a nulidade do processo quando a inobservância de forma não tenha revelado prejuízo para o acusado, no que foi exercido o direito de defesa, com interposição de recurso e formalização de revisão criminal na qual alcançado resultado positivo parcial.